Tribunal: STF
Processo: RE 141548
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-03
Data de publicação: 1996-09-03

Ementa:
EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  SERVIDORES INATIVOS DA AUTARQUIA
PREVIDENCIÁRIA.  BASE DE CÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE
SERVIÇO.  ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, CAPUT, DA CF; AO ART. 463 DO
CPC; E À ORIENTAÇÃO QUE ESTARIA ASSENTADA PELA JURISPRUDÊNCIA.
       Recurso insuscetível de apreciação. No primeiro caso, por
configurada hipótese em que a ofensa, se ocorrente, seria reflexa e
indireta, cujo exame, pelo STF, é impossível fazer-se em sede de
recurso extraordinário; e, nos demais, por ausência de questão
constitucional.
       Recurso não conhecido.